Tribunal: TJMT
Processo: 1050058-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050058-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTA LOURENCO DE PAULA - CPF: 861.670.885-51 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO TEMPORÁRIO PARA ANÁLISE DE SEGURANÇA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O bloqueio preventivo de conta digital motivado por indícios plausíveis de irregularidade constitui exercício regular de direito da instituição financeira e não configura falha na prestação do serviço.

2. É lícito o encerramento unilateral de contrato bancário, desde que precedido de comunicação ao cliente e fundado em motivo legítimo.

3. O bloqueio ou encerramento de conta, desacompanhado de retenção indevida de valores ou de ilegalidade comprovada, não enseja dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
ROBERTA LOURENÇO DE PAULA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A agravante reitera a tese de falha na prestação do serviço, caracterizada pelo bloqueio e encerramento da conta sem a devida comunicação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“2. O bloqueio de conta bancária realizado com fundamento em suspeita de fraude não configura ato ilícito passível de indenização.

3. Verifica-se que após a conclusão da análise de segurança, a conta foi encerrada, tendo sido o autor devidamente comunicado, id. 326969370, págs. 07 e 08, bem como houve a restituição do valor retido.

4. A instituição financeira poderá encerrar a conta por ausência de interesse, uma vez que a abertura e a manutenção de conta corrente configuram contratos celebrados livremente entre as partes, desde que haja comunicação prévia ao cliente.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, as instituições financeiras não apenas podem, como devem adotar mecanismos de segurança para coibir e prevenir a prática de ilícitos, como fraudes e lavagem de dinheiro, em cumprimento a normativas do Banco Central. O bloqueio temporário para análise de movimentações suspeitas, portanto, não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de um direito e cumprimento de um dever legal.

No caso concreto, a conduta da instituição financeira foi pautada pela legalidade. Conforme comprovado nos autos (id. 326969370, págs. 07 e 08), após a análise, a agravante foi devidamente comunicada sobre o encerramento da conta e o saldo remanescente foi integralmente restituído. Assim, não se verifica qualquer abusividade ou falha na prestação do serviço.

Afastada a ilicitude da conduta, não há que se falar em dever de indenizar. Ainda que assim não fosse, o dano moral não decorre do mero bloqueio ou encerramento de conta, exigindo prova de lesão concreta a direitos da personalidade, o que não ocorreu. A Teoria do Desvio Produtivo, por sua vez, é inaplicável, pois pressupõe a criação de um problema injustificado pelo fornecedor, obrigando o consumidor a despender tempo excessivo para sua solução, o que não se verificou.

Este entendimento é pacífico nesta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária digital, quando precedido de notificação prévia eficaz, configura exercício regular de direito pela instituição financeira. 2. Demonstrada a devolução dos valores remanescentes à parte consumidora, inexiste falha na prestação do serviço ou dever de indenizar. 3. A simples utilização de comunicação eletrônica (e-mail cadastrado) não compromete a validade da notificação, salvo prova de ineficácia no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036392-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, GABINETE 3. SEGUNDA TURMA, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

[...] Tese de julgamento: “1. O bloqueio preventivo de conta digital motivado por indícios plausíveis de irregularidade constitui exercício regular de direito da instituição financeira e não configura falha na prestação do serviço. 2. É lícito o encerramento unilateral de contrato bancário, desde que precedido de comunicação ao cliente e fundado em motivo legítimo. 3. O bloqueio ou encerramento de conta, desacompanhado de retenção indevida de valores ou de ilegalidade comprovada, não enseja dano moral indenizável.” (N.U 1063719-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026